Tribunal: TJES
Processo: 0011985-27.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011985-27.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBSON BARCELOS
APELADO: MARLI RODRIGUES IGREJA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011985
-
27
.20
17
.8.08.
00
48

APELANTE: ROBSON BARCELOS

APELADO:
MARLI RODRIGUES IGREJA

APELADO:
CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 1ª ZONA DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBSON BARCELOS
em face da sentença de fls. 407/409, que, nos autos da
“ação de anulação de registro público”
ajuizada por pelo apelante em face de
MARLI RODRIGUES IGREJA
e
CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 1ª ZONA DA SERRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de ilegitimidade das partes apeladas.

O demandante interpôs recurso de apelação (fls. 415/432), pugnando, primeiramente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor, e, no mérito, sustenta, em síntese, que as apeladas são sim legítimas para comporem o polo passivo da demanda.

Os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 449/458 e 483/486 pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Conforme despacho id. 2690114 determinei a intimação do apelante para juntar documentos atuais para fins de comprovação do preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça.

O apelante se manifestou conforme ids. 2801521, 2801529 e 2801530.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária a manifestação (id. 2837013).

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011985
-
27
.20
17
.8.08.
00
48

APELANTE: ROBSON BARCELOS

APELADO:
MARLI RODRIGUES IGREJA

APELADO:
CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 1ª ZONA DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBSON BARCELOS
em face da sentença de fls. 407/409, que, nos autos da
“ação de anulação de registro público”
ajuizada por pelo apelante em face de
MARLI RODRIGUES IGREJA
e
CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 1ª ZONA DA SERRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de ilegitimidade das partes apeladas.

O demandante interpôs recurso de apelação (fls. 415/432), pugnando, primeiramente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor, e, no mérito, sustenta, em síntese, que as apeladas são sim legítimas para comporem o polo passivo da demanda.

Os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 449/458 e 483/486 pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Conforme despacho id. 2690114 determinei a intimação do apelante para juntar documentos atuais para fins de comprovação do preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça.

O apelante se manifestou conforme ids. 2801521, 2801529 e 2801530.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária a manifestação (id. 2837013).

Pois bem. Pelo que denoto dos autos, na exordial o autor, ora apelante, ajuizou ação de anulação de registro público em face dos apelados alegando que por meio de contrato de promessa de compra e venda adquiriu um lote, localizado na Rua Ecoporanga, no loteamento denominado Bairro Industrial da Serra, no Município de Serra/ES.

Entretanto, durante diligências para regularização da transferência do aludido bem, ao solicitar a certidão de ônus do imóvel, constatou que o bem havia sido alienado para Sra. Marli Rodrigues Igreja no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo sido o registro da escritura pública realizado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Serra/ES. Afirma que a suposta venda foi realizada por meio de fraude.

Assim, pelos fatos narrados, requereu a declaração de nulidade da averbação da escritura.

Após regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença ora hostilizada que julgou extinto o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de ilegitimidade das partes apeladas.

Como já relatado, em seu apelo Robson Barcelos pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor, e, no mérito, sustenta que as apeladas são sim legítimas para comporem o polo passivo da demanda.

Inicialmente,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do apelante
.

Já adianto que o comando sentencial objurgado deve ser mantido.

Digo isso porque o entendimento majoritário sobre o tema é de que os cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica própria, e por isso, não são considerados partes legítimas para figurar no polo passivo de qualquer demanda.

Os serviços de natureza notarial e registral são delegados a particulares pelo Poder Público, conforme dispõe o artigo 236 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 236.
Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

A regulamentação de tal artigo se deu pela edição da Lei 8.935/94 que assim prevê acerca da responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros:

Art. 22.
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Desta forma, fica claro que quem pode ser responsabilizado pelo atos praticados em favor da serventia é o tabelião/titular a que o Estado delega o exercício da atividade notarial e de registro, não havendo que se falar em responsabilidade do tabelionado.

É esse o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TABELIONATO. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE DO TABELIÃO ATUAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Tabelionato não possui personalidade jurídica, sendo responsável pelos danos oriundos dos serviços notariais o seu titular à época dos fatos
. 2. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 1.603.973; Proc. 2016/0123637-1; MG; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 21/11/2018; DJE 27/11/2018; Pág. 4984)

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CARTÓRIO AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TABELIÃO RESPONSÁVEL PELA SERVENTIA TABELIONATO NÃO POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA HONORÁRIOS REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Ao contrário do alegado pelo recorrente em suas razões, tanto a legislação quanto a jurisprudência pátria caminham no sentido de que o os tabelionatos não possuem personalidade jurídica ou capacidade processual, não podendo ser parte em ação judicial, sendo a responsabilidade pelos danos causados atribuída de forma pessoal ao notário
ou delegatário, titular da serventia, pelos atos praticados. 2 - A Lei nº 8.935/94 já previa em seu art. 22, vigente à época da propositura da ação, que a responsabilidade civil e criminal dos tabeliães será pessoal, não havendo que se falar em retroação da legislação pela alteração dada pela Lei nº 13.286/2016, (...) (TJES, Classe: Apelação, 024110177326, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORMAL DE PARTILHA. CARTÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. (AgInt no REsp 1441464/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 2. Em se tratando de ato recusado pelo Oficial do Cartório de Registro, caberá ao interessado incitar dúvida junto ao cartorário e remetê-la ao juiz competente, tendo em vista a regra do art. 198, da Lei n.º 6.015/73 Lei de Registros Públicos. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 028160022969, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TITULAR DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DELEGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO CONDENA-SE A AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SUSPENDENDO A SUA EXIGIBILIDADE.
1) O art. 236, caput e § 1º, da Constituição da República, regulamentado pelos arts. 21 e 22, ambos da Lei nº 8.935/94, disciplinam ser exclusiva dos notários e oficiais registrais a responsabilidade civil por eventuais falhas na prestação do serviço delegado. 2) O cartório extrajudicial não detém personalidade jurídica e nem judiciária, visto que, enquanto instituição meramente administrativa, não possui nenhum direito, dever ou patrimônio próprio, se resumindo em ser o local físico onde o tabelião executa seu munus público, carecendo, portanto, de legitimidade para responder civilmente por eventual falha na prestação do serviço. 3) A legitimidade passiva para responder pela má prestação de serviço notarial e registral é apenas do titular da serventia extrajudicial à época do incidente, sendo inviável a inclusão do tabelionato no polo passivo da demanda, até mesmo por ser desprovido de personalidade jurídica e judiciária
. 4) Recurso desprovido. (...) (TJES, Classe: Apelação, 024151670023, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGOCIO JURÍDICO. TABELIONATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Os cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica própria, e por isso, não são tecnicamente considerados partes legítimas para figurar no pólo passivo da demanda. Os notários e oficiais de registro poderão responder pessoalmente pelos danos causados a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, desde que tenham agido com culpa ou dolo
. (TJMG; APCV 0279300-52.2013.8.13.0707; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 21/03/2022; DJEMG 22/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE EVIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CARTÓRIOS REGISTRAIS/NOTARIAIS. RESPONSABILIDADE DOS TITULARES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a redação dos arts. 3º e 22 da Lei nº. 8.935/94, os cartórios de registro civil de pessoas naturais e tabelionato de notas são desprovidos de personalidade jurídica e, portanto, não podem figurar no polo passivo de ação que visa a anulação de registro de compra e venda c/c reparação de danos por atos decorrentes dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, cuja responsabilidade é do tabelião titular à época dos fatos (Precedentes do STJ)
. 2. Em razão da ausência de emenda à inicial. Retificação do polo passivo. Mister a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme decidido pela magistrada de piso. Sentença mantida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5430240-85.2020.8.09.0164; Cidade Ocidental; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Walter Carlos Lemes; Julg. 01/07/2021; DJEGO 05/07/2021; Pág. 1563)

Por fim, entendo também ser ilegítima a apelada Marli Rodrigues Igreja. Isso porque, conforme consignado pelo MMº. Magistrado sentenciante
“ela não participou da confecção do ato de registro e averbação”
e, ainda,
“não é preposta e nem titular do cartório e, por isso, não pode ser responsabilizada por ato privativo do serviço público delegado. ”

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), majoro a verba fixada pela primeira instância (10% sobre o valor da causa) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade deferida em favor do apelante.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011985
-
27
.20
17
.8.08.
00
48

APELANTE: ROBSON BARCELOS

APELADO:
MARLI RODRIGUES IGREJA

APELADO:
CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 1ª ZONA DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO –
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
–
ILEGITIMIDADE DO TABELIONATO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O entendimento majoritário sobre o tema é de que os cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica própria, e por isso, não são considerados partes legítimas para figurar no polo passivo de qualquer demanda.

2.
Quem pode ser responsabilizado pelo atos praticados em favor da serventia é o tabelião/titular a que o Estado delega o exercício da atividade notarial e de registro, não havendo que se falar em responsabilidade do tabelionado.

3.
Entendo também ser ilegítima a apelada Marli Rodrigues Igreja. Conforme consignado pelo MMº. Magistrado sentenciante
“ela não participou da confecção do ato de registro e averbação”
e, ainda,
“não é preposta e nem titular do cartório e, por isso, não pode ser responsabilizada por ato privativo do serviço público delegado. ”

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.